Tribunal: STF
Processo: RHC 54637
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
DESACATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. O RISO PODE ENCERRAR
ESCÁRNIO, ZOMBARIA, MOFA, CAPAZES DE DESPRESTIGIAR, MENOSPREZAR OU
HUMILHAR A AUTORIDADE. A INEXISTÊNCIA DE DOLO SÓ PODE SER RECONHECIDA
QUANDO RESULTAR EVIDENTE DOS ELEMENTOS DO PROCESSO, SEM NECESSIDADE DE
CUIDADOSA INCURSÃO NO CAMPO PROBATÓRIO.  RECURSO  DE  HABEAS CORPUS  IMPROVIDO.